Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0713895-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NEDER NUNES ARAUJO D E S P A C H O Exaurida a jurisdição desta egrégia 4a Turma Cível, não cabe mais o sobrestamento do presente recurso. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora